Tribunal: TJES
Processo: 0008817-94.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008817-94.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: PLANETA G MARMORES E GRANITOS EIRELI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1.
Os embargos de declaração devem atender aos requisitos insertos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam suprir omissões, contradições, obscuridades e erro material.
2.
Sem os vícios no julgado não é possível prosperar os aclaratórios.
3.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0008817-94.2018.8.08.0011

EMBARGANTE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

EMBARGAD
A
:

PLANETA G MÁRMORES E GRANITOS EIRELI

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos
por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
em razão do v. Acórdão (id
4367111
), no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
negou
provimento ao Recurso de
Apelação Cível
, mantendo a sentença em todos os seus termos
.

Defende a
Embargante omissão no julgado uma vez que, no seu entender, a cobrança realizada diz respeito ao
consumo efetivo da parte autora, ora Embargada.

A despeito, contudo, dos argumentos despendidos nas razões de embargos, tenho que a parte Embargante não conseguiu demonstrar a existência de quaisquer dos vícios ensejadores do presente recurso.

R
estou demonstrado que a conclusão do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) não observou os requisitos insertos no art. 129 da Resolução n.º 414/20101, tendo em vista a ausência do consumidor ou outra pessoa que tenha acompanhado a inspeção, razão pela qual deve ser afastada a conclusão do mencionado Termo.

Desse modo, para dissipar quaisquer dúvidas acerca do tema, transcrevo, no que importa, o posicionamento adotado pelo Colegiado:

No caso dos autos, a conclusão do Termo de Ocorrência de Irregularidade não observou os requisitos insertos no art. 129 da Resolução n.º 414/20101, tendo em vista a ausência do consumidor ou outra pessoa que tenha acompanhado a inspeção, razão pela qual deve ser afastada a conclusão do mencionado Termo.

[...]

Importante ressaltar que a Concessionária Apelante em nenhum momento demonstrou nos autos que o responsável pelas irregularidades existentes no aparelho medidor de energia elétrica foi a Consumidora Apelada.

Portanto, ainda que o medidor tenha apresentado algum defeito na leitura do consumo de energia elétrica – hipótese afastada, não havendo declaração da irregularidade apresentada no medidor de energia cometida/realizada pelo consumidor, a exigência de pagamento de débitos de faturas confeccionadas unilateralmente é indevida, já que não evidenciada a má-fé do usuário.

Como externado na Sentença: “
Fato é que incontroverso que a substituição do medidor se dera de inopino, sem prévia notificação, descurando, assim, a ré, de que, a despeito da possibilidade de assim proceder, ha, primeiramente, que se notificar o contratante, noticiando, inclusive, as razões. Para além, conforme se extrai dos autos, ha evidente discrepância a partir do mês de setembro (ocasião em que houve a troca do medidor cujo defeito a demandada não comprovou). Consoante fatura de agosto de 2017 (f. 59), embora a bandeira fosse vermelha, foi registrado o consumo de 2640 Kwh e valor de R$ 2.048,4 I (dois mil e quarenta e oito reais e quarenta e urn centavos). No més de setembro de 2017 (bandeira amarela) foi registrado 6.000 kwh e valor de R$ 4.617,00 (quatro mil seiscentos e dezessete reais). Se a própria concessionária confessa que referido aumento se deu pelo fato de que o medidor retirado (considerado medidor fiscal do medidor convencional) estava com defeito, este era o único instalado, pois o medidor convencional já havia sido retirado, como pode aferir alegada falha? Ademais, não comprova a realização de perícia, notificação do consumidor ou qualquer requisito mínimo previsto na Resolução 414 da ANEEL para o caso de substituição do medidor, consoante já frisado
”.

[...]

Prosseguindo, conquanto a Concessionária alegue a impossibilidade de realizar o cálculo das faturas por média aritmética, o artigo 87 da resolução n.º 414/2010 estabelece expressamente a possibilidade dessa forma de cobrança, devendo ser observado pela Apelante.

Acerca da legalidade da utilização da média aritmética dos últimos 12 (doze) meses para aferição do consumo de energia elétrica, cito precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1546488 - RS (2019/0211192-2) DECISÃO Trata-se de agravo interposto por TERESA BONIFATI LO PRETE contra decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, o qual não admitiu recurso especial fundado nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional e que desafia acórdão assim ementado (e-STJ fl. 208): APELAÇÃO CÍVEL DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO ENERGIA ELÉTRICA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO APLICAÇÃO DO CDC PRESCRIÇÃO INOCORRÊNCIA FRAUDE COMPROVADA CUSTO ADMINISTRATIVO PRELIMINAR REJEITADA RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO UNÂNIME. 1. Nos termos do art. 205, caput, do CC, o prazo prescricional para cobrança de recuperação de consumo é de 10 anos. 2. Tratando-se de relação de consumo, nos termos da legislação consumerista, incidem as disposições do referido Codex, inclusive no que pertine à inversão do ônus da prova. 3. A documentação acostada aos autos comprovou o desvio de energia elétrica a beneficiar o apelante em detrimento da concessionária (ligação direta entre o terminal de entrada e de saída). Assim, o pagamento da recuperação do consumo decorre da utilização da energia fornecida e não registrada corretamente, razão pela qual não se discute a culpa do consumidor com relação à fraude. 4.
O recálculo deve ter por base a média aritmética dos 12 (doze) meses que antecederam à constatação da ocorrência da fraude, fins de adotar o melhor critério para apuração do consumo a ser recuperado
. Precedentes jurisprudenciais. (...). (AREsp n. 1.546.488, Ministro Gurgel de Faria, DJe de 04/05/2021.)

Nesta perspectiva, impositiva a manutenção da sentença porque encontra-se em harmonia com a legislação aplicável à hipótese e com a jurisprudência do STJ e TJES sobre o tema.

Desta forma, a alegação sobre a existência de vícios no julgado é, nitidamente, uma tentativa de nova análise do mérito do que restou decidido.

Ocorre que o recurso de Embargos de Declaração não se destina a discutir o conteúdo da decisão. Sabe-se que os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Neste sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou que “
os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado. [...] Quanto ao ponto, a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita
”. (EDcl no AgInt no REsp n. 2.020.717/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.).

DO EXPOSTO
,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.